Tribunal: TJDFT
Processo: 0720032-42.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Vistos. Antes de decidir sobre o agravo interno (ID 72022715), nos termos do artigo 437, §1o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a parte agravante, MPDFT, sobre a juntada de documentos aos autos (IDs 73078933 e 73078934) pela parte agravada, ASSOCIACAO DOS OFICIAIS DA PMDF, por meio de petição (ID 73078929), no prazo de 15 (quinze) dias, para que adote qualquer das posturas indicadas no artigo 436, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se.